Tribunal: TJES
Processo: 5000584-92.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-92.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA ZITA DE OLIVEIRA DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000584-92.2024.8.08.0017

RECORRENTES: NU PAGAMENTOS S/A;

RECORRIDO: MARIA ZITA DE OLIVEIRA DA COSTA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA EM INICIAL DA ENTREGA DE DADOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DE FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relato da petição inicial, em síntese a parte Autora alega que “(...) após receber uma ligação de um suposto atendente da ré, foi induzida a realizar procedimentos que resultaram na efetivação de uma transação fraudulenta via PIX no valor de R$ 1.959,00, debitada do limite de seu cartão de crédito.”.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Maria Zita de Oliveira da Costa para:

a) Condenar o réu Nu Pagamentos S/A ao ressarcimento do valor de R$ 1.959,00, transferido de forma fraudulenta, com correção monetária desde a data da transferência e juros de mora a partir da citação;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação;

Irresignados, NUBANK PAGAMENTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a própria Autora confessou na inicial, que forneceu seus dados e realizou procedimentos em favor do falsário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que os recorrentes figuram como fornecedores, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a recorrida figura como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

No que se refere à alegada falha, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, da própria inicial da Autora, é possível observar confissão expressa desta no sentido de que realizou procedimentos no celular que viabilizaram a fraude. Não houve invasão, ou mesmo utilização de dados sigilosos.

A sentença de origem fundamentou-se principalmente no seguinte:

O caso em análise refere-se a uma fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual a autora foi induzida a fornecer dados e a realizar transações financeiras. Embora a fraude tenha sido praticada por terceiros, essa situação configura o chamado fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira. Em tais casos, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação de serviços, independentemente de culpa.

Respeitosamente, discordamos das conclusões do Juízo de Origem, pois ressai da petição inicial, que a própria realizou procedimentos no celular, não havendo sequer alegação ou evidências de que os falsários possuíam dados sigilosos da Autora.

A toda evidência o contato foi recebido pela Autora, não tendo ocorrido por meio de nenhum canal oficial dos Recorrentes, além de não ter sido habilitado outro aparelho para acesso às suas contas, dificultando substancialmente que a fraude fosse impedida.

Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da Recorrida.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor). A sentença merece reforma para improcedência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos Autorais. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)